Tribunal: TJDFT
Processo: 0717644-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OMISSÃO. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. RECONHECIDA. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão concluiu de forma clara e coerente pela responsabilidade solidária da embargante.
1.1. Nos termos da Resolução do BACEN no 3.954/2011, a instituição contratante e suas correspondentes assumem toda a responsabilidade pelo cumprimento da legislação e da regulamentação relativa às transações realizadas, razão pela qual os eventuais descumprimentos contratuais e legais devem ser suportados.
1.2. Uma vez que comprovado o inadimplemento do contrato de compra de moeda estrangeira, a embargante também deve ser responsabilizada solidariamente l por se enquadrar na cadeia de fornecedores do serviço, consoante previsão dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo, razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.